Tribunal: TJSP
Processo: 1002223-50.2025.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Apelação – Contratos bancários – Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenizatória por danos morais – Sentença de procedência – Irresignação do réu.

Tarifa mensal de envio de SMS – Indícios de venda casada na contratação do produto, ante a ausência de valor expresso no contrato – Devolução simples – Danos morais não configurados – Sentença modificada.

Recurso

Ementa:

Apelação – Contratos bancários – Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenizatória por danos morais – Sentença de procedência – Irresignação do réu.

Tarifa mensal de envio de SMS – Indícios de venda casada na contratação do produto, ante a ausência de valor expresso no contrato – Devolução simples – Danos morais não configurados – Sentença modificada.

Recurso parcialmente provido.